Tribunal: TJDFT
Processo: 0748391-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação criminal. Violência doméstica e familiar. Lei maria da penha. Medidas protetivas de urgência. Encaminhamento a grupo reflexivo. Fundamentação per relationem. Autonomia das medidas protetivas. Fatos supervenientes. Reclamação julgada improcedente.
I. Caso em exame.
1. Reclamação Criminal interposta contra decisão interlocutória que, em autos de Medidas Protetivas de Urgência (MPU), determinou o encaminhamento do Reclamante a Grupo Reflexivo de Homens Autores de Violência (art. 22, VI, da Lei no 11.340/2006).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a validade da decisão que, utilizando fundamentação per relationem (por referência), impõe medida protetiva de frequência a grupo reflexivo; (ii) a autonomia das MPUs e a irrelevância do arquivamento do inquérito policial para sua manutenção; e, (iii) a proporcionalidade da medida pedagógica diante de fato superveniente (descumprimento de medidas protetivas vigentes).
III. Razões de decidir.
3. É válida a decisão que impõe medida protetiva de urgência (MPU) com base em fundamentação per relationem, adotando parecer ministerial que analisa fatos supervenientes e a persistência do risco
4. As medidas protetivas da Lei Maria da Penha são autônomas e independem do arquivamento de inquérito policial, conforme art. 19, § 5o, da Lei no 11.340/2006 e Tese 1.249 do STJ.
5. O descumprimento de medidas restritivas vigentes constitui fato novo que justifica a imposição de medidas pedagógicas, como a frequência a grupo reflexivo (art. 22, VI, da LMP), visando a reeducação do agressor e a prevenção da escalada da violência.
IV. Dispositivo.
6. Reclamação Criminal admitida e julgada improcedente.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 19, § 5o, e art. 22, VI; Lei no 14.550/2023; CPP, art. 315; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980804, 0703892-30.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1882084, 0723760-28.2024.8.07.0000; STJ, Tema 1249 (Recurso Repetitivo).